Tribunal: STF
Processo: ARE 1305305
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 41, p. 5):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. 



    1. Na modulação de efeitos conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, que afastou a aplicação da TR como índice de correção monetária, previsto no § 12º do artigo 100 da Constituição Federal, conferiu-se eficácia prospectiva ao julgado, a contar de 25/03/2015. Não há, portanto, qualquer repercussão quanto aos efeitos daquela decisão no caso ora examinado, pois a sistemática adotada nos precatórios expedidos antes de 25/03/2015 restou convalidada ante a modulação dos efeitos acolhida pelo STF.



    2. Do mesmo modo, nada se altera quanto à correção monetária do débito no período anterior à inclusão em precatório, pois tal período (data do cálculo até a expedição) sequer foi objeto de exame nas ADI referidas. Cumpre dizer o STF naquele julgamento se limitava a examinar a redação do disposto no art. 100, §12 da CF. Mostra-se descabida a pretensão de simplesmente transpor os fundamentos então adotados no julgamento das referidas ações diretas de inconstitucionalidade a períodos diversos, nos quais incidem percentuais diversos sobre o montante principal (inclusive alguns a título de mora), o que exigira completa reformulação da ratio decidendi, com necessária implicação na conclusão do julgado. Confira-se o



    3. A matéria referente ao índice de correção monetária aplicável no período anterior à inclusão em precatório (validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) encontra-se pendente de julgamento no STF, no RE nº 870.947 (com repercussão geral reconhecida no 'Tema 810'). No entanto, ainda que na superveniência de eventual modificação da sistemática a ser adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a par do que já sinalizado no julgamento das aludidas ações diretas de inconstitucionalidade, não há olvidar provável e necessária modulação de efeitos, que de igual modo, tornará prejudicado o pedido objeto deste recurso.” 



     No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo do art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa à garantia do direito de propriedade na decisão que fez incidir a Taxa Referencial como índice de correção monetária de precatório devido pela Fazenda Nacional expedido no exercício de 2013.



    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu recurso com entendimento de que“o recurso extraordinário não merece trânsito, uma vez que o acórdão impugnado harmoniza-se com o entendimento consolidado no âmbito do STF, firmado inclusive em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI's 4.357 e 4.425)” (eDOC 50). 



    É o relatório. Decido.



    Do voto condutor do acórdão recorrido, a fim de melhor elucidar as razões do recurso extraordinário, colho o seguinte trecho (eDOC 41, p. 3):



    “No caso dos autos, o precatório foi expedido em fevereiro de 2013 (evento 1, REQUPAGAM9). 



    Na modulação de efeitos conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, que afastou a aplicação da TR como índice de correção monetária, previsto no §12º do artigo 100 da Constituição Federal, conferiu-se eficácia prospectiva ao julgado, a contar de 25/03/2015. Não há, portanto, qualquer repercussão quanto aos efeitos daquela decisão no caso ora examinado, pois a sistemática adotada nos precatórios expedidos antes de 25/03/2015 restou convalidada ante a modulação dos efeitos acolhida pelo STF. 



    Por fim, não prospera a alegação de que o julgado contraria a determinação contida na Lei Orçamentária Anual de 2014 (Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013), tendo em vista que o precatório em questão foi expedido no exercício anterior, isto é, em 2013. De fato, a ressalva do item 2.2 na decisão de modulação dos efeitos na ADIs 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 diz respeito apenas aos precatórios que eventualmente haviam sido expedidos sob a sistemática de atualização referente aquela lei orçamentária anual, hipótese diversa da examinada nestes autos.”



    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



     



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Assim, diante do julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem que aplicou a Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária, no que diz respeito à condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte e contrária à tese fixada no Tema 810 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, dou provimento ao extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF, para que, reformando o acórdão recorrido, seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado para a correção monetária da indenização devida. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente